Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-08.2016.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000691-08.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO ADINEU KOLS - CPF: 503.837.601-00 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – REITADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. O princípio do Pas de nullité sans grief preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, consoante visto no caso em voga.

2. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Flavio Adineu Kols em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0000691-08.2016.8.11.0087 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, embargante argui, em sede preliminar, a nulidade do julgamento, sob a alegação de que apresentou requerimento apontando equívocos expressos nas certidões de julgamento, pleiteando, assim, as ratificações das mesmas e a juntada das notas taquigráficas das sessões pretéritas, antes do julgamento definitivo do apelo interposto, o que não ocorreu, impedindo a realização de sustentação oral, ante o desconhecimento da real situação dos julgados anteriores, de modo que requer a realização de novo julgamento do Recurso de apelação interposto, oportunizando o direito de realizar sustentação oral, nos termos do art. 937, inc. I e 942, ambos do CPC.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese alegada de que os atos e movimentações para correção de um erro causado pela própria Administração não são capazes de interromper o prazo prescricional, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 42.236/2008, sob pena de manifesta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e de que a ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, conforme previsto no art. 276, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146312686), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por Flavio Adineu Kols visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0000691-08.2016.8.11.0087 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença proferida no Juízo de origem, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. De pronto, no tocante a preliminar arguida pelo embargante, de nulidade do julgamento, sob a alegação de que apresentou requerimento apontando equívocos expressos nas certidões de julgamento, pleiteando, assim, as ratificações das mesmas e a juntada das notas taquigráficas das sessões pretéritas, antes do julgamento definitivo do apelo interposto, o que não ocorreu, impedindo a realização de sustentação oral, ante o desconhecimento da real situação dos julgados anteriores, de modo que requer a realização de novo julgamento do Recurso de apelação interposto, oportunizando o direito de realizar sustentação oral, nos termos do art. 937, inc. I e 942, ambos do CPC, convém destacar que a parte não apresentou provas do quanto alegado.

Isso porque, ainda que houvesse algum equívoco nas certidões de julgamento, o recorrente não provou que ficou impedido de realizar sua sustentação oral no julgamento do apelo, restando em mera alegação.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Assim, resta evidente que a citada norma legal traz consigo
o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo
, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Com efeito, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie, reafirma-se. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

Não obstante, ficou suficientemente demonstrado no voto do i. Relator a inocorrência da prescrição no caso em tela, de modo que, em se tratando de lapso temporal prescricional, a eventual sustentação oral do advogado da parte em nada mudaria o resultado final do julgado.

Logo,
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essa questão, é cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em ausência de análise no tocante a tese alegada de que os atos e movimentações para correção de um erro causado pela própria Administração não são capazes de interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual inexistiu a alegada omissão e muito menos qualquer violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e de que a ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, conforme previsto no art. 276, do CPC.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inobstante as alegações vertidas pela parte Apelante, verifica-se que o feito não permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, não atraindo a incidência da prescrição
.

Isto porque após a instauração do procedimento administrativo n. 42236/2008, a SEMA proferiu em 24/08/2009 a decisão n. 371/SPA/SEMA/2009, que homologou o auto de infração (Id. 655554 p. 3) que foi posteriormente revogada em 13/12/2010, em decorrência da ausência de análise das alegações finais propostas pelo Apelante, em sede administrativa.

Neste espeque, em 22/01/2013, o processo administrativo foi, mais uma vez impulsionado, e finalmente em 30/01/2013 foi proferida nova decisão – 53/SPA/SEMA/2013 (Id. 65555493 Ps. 3 e 4).

Desse modo, quanto à prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

Assim, verifica-se que a Administração não permaneceu de fato, inerte, tendo sido interrompida a prescrição intercorrente ora alegada em 24/08/2009, em 13/12/2010 e, novamente, em 22/01/2013
.

Outrossim, destaco que no curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente, quando o processo administrativo permanece inerte por três anos.

[...]

Deste modo, restando incontroverso que o processo administrativo não permaneceu inerte por tempo superior a três anos, a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.”
(id. 90606963 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023